Tribunal: STF
Processo: ARE 1536969
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 144 DA LEI 8213/91. VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO.



    - Deve ser respeitado o ato jurídico perfeito e acabado. Ao requerer o benefício, na data em que escolheu, a autora exerceu seu direito, subordinando-se às regras vigentes na data do exercício desse direito. 



    - Não cabe ao segurado eleger quais os critérios legais serão aplicados ao seu benefício, extraindo-os de legislações distintas, criando, assim, um sistema híbrido.



    - A adoção de uma data aleatória, como referência para o cálculo, na tentativa de se enquadrar na hipótese descrita no dispositivo transitório (Lei 8213/91, art. 144), não descaracteriza o pedido de aplicação conjunta de leis que vigeram em épocas diferentes, pertinentes a sistemas previdenciários distintos. 



    - Agravo desprovido.” (Doc. 26, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 28) foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para alterar a redação do acórdão embargado (Doc. 30).



    Nas razões do apelo extremo, Akemi Nobata apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e ao verbete da Súmula 359 do STF. Sob esse enfoque, afirma que “resta evidente que o v. acórdão regional ofendeu o comando constitucional porque negou à autora o direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição nas condições que a lei estabelecia quando da aquisição do direito” (Doc. 34, p. 8). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para assegurar-lhe as condições que a lei estabelecia na data da aquisição do direito à aposentadoria e, a fortiori, determinar a substituição do “valor da renda mensal inicial do seu beneficio pelo valor que resultar do cálculo da prestação em 27 de outubro de 1988 e condenado o recorrido ao pagamento das diferenças verificadas a partir de 27 de setembro de 1991, acrescidas de correção monetária, juros de mora, custas processuais em devolução e honorários advocatícios” (Doc. 34, p. 9).



    A Vice-Presidência Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ante o julgamento do mérito do RE 630.501, Tema 334 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 42).



    A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RE 630.501/RS (TEMA 334/STF). REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RMI. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ADOÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. No julgamento do mérito do RE 630.501, o STF reconheceu o direito ao cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão (Tema 334): ‘APOSENTADORIA - PROVENTOS - CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora - ministra Ellen Gracie -, subscritas pela maioria.’



    2. A jurisprudência firmada pelo STF no referido julgamento teve por escopo assegurar o critério mais vantajoso de cômputo da renda inicial do benefício, consideradas as possíveis datas do exercício do direito a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, desde que sob o império de uma mesma lei.



    3. Conforme decidido no Tema 334, em tese, não haveria óbice ao pleito, verificado que a segurada preenchera as condições necessárias ao benefício em data anterior. No entanto, a especificidade do caso específico, não autoriza a retratação.



    4. Conforme se verifica, pretende a parte autora o recálculo de sua RMI na data da implementação dos requisitos, qual seja, em 27/10/1988, ou seja, já na vigência da Constituição Federal de 1988, visando aplicar os critérios da CLPS, notadamente os critérios vigentes antes do advento da Lei 7.787/89, que alterou o valor teto do salário-de-contribuição, mesclando-os com as regras estabelecidas pela CF/88, as quais já foram aplicadas no cálculo do benefício por ocasião da DER. 



    5. Neste contexto, o caso dos autos não se insere na hipótese de Tema 334, porquanto pretende o autor, tão somente, a adoção da CLPS quanto ao teto previsto na Lei n.º 6.950/81, mantidos os demais requisitos da Lei n.º 8.213/91, em clara conjugação dos critérios para o cálculo da RMI da aposentadoria, sendo impossível se reconhecer direito à revisão da RMI de forma híbrida. 



    6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (Doc. 48, p. 5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 53) ao acórdão proferido no juízo de reatação foram desprovidos (Doc. 60).



    A Vice-Presidência Tribunal Regional Federal da 3ª Região, então, inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no óbice erigido pelas Súmulas 283 e 284 do STF (Doc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião julgamento do RE 630.501, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, Tema 334 da Repercussão Geral, firmou o entendimento que, para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria.



    À guisa de exemplo, mencionem-se julgados de ambas as Turmas desta Corte, em hipóteses análogas, cujas ementas proclamam:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão do benefício. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 630.501/RS-RG, que deu origem ao Tema nº 334 da Repercussão Geral, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. 



    2. Assentou-se, ainda, que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.486.125, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/08/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.476.659, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos, em casos semelhantes ao presente: RE 1.516.895, Rel. Ministro Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2024; RE 1.469.509, Rel Min. Flávio Dino, DJe de 12/02/2025; e RE 1.494.318, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/2024.



    Destarte, in casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal  e, por isso, deve ser reformado.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Akemi Nobata para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS realize a revisão do benefício em questão para assegurar à autora o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido, ficando invertidos os ônus da sucumbência fixados na sentença (Doc. 10, p. 4).



    Publique-se



    Brasília,25 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente